Tribunal: TJDFT
Processo: 0733028-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0733028-79.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZA MIRANDA IMBROISI, DL BRAGA ENGENHARIA LTDA - EPP, ESPÓLIO DE LUIZ IMBROSI FILHO REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CAIO MIRANDA IMBROISI APELADO: DL BRAGA ENGENHARIA LTDA - EPP, LUIZA MIRANDA IMBROISI, ESPÓLIO DE LUIZ IMBROSI FILHO REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ CAIO MIRANDA IMBROISI D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID no 49314164. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em pauta para julgamento em sessão presencial. Anote-se o pedido de sustentação oral. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador